Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. CARTA ENVIADA. AR DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ.
1 – Busca e Apreensão. Notificação extrajudicial. Constituição em mora. A notificação comprobatória da mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante carta com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do DL 911/69). No julgamento do REsp 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." A despeito de a carta registrada com aviso de recebimento ter sido devolvida ao remetente sem cumprimento, foi enviada para endereço constante do contrato firmado entre as partes, que em nenhum momento foi retificado. Ademais, a presença do devedor no processo afasta o interesse em discutir a mora, tendo sido citado pela Oficiala de Justiça (ID 57199530) para apresentação de contrarrazões, o que demonstra sua ciência e constituição em mora.
2 – Apelação conhecida e provida.
lp